Tribunal: TJDFT
Processo: 0077236-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0077236-44.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NEWTON MOREIRA DE SOUZA Petição de ID 77487054: nada a prover. Conforme despacho anterior, a adesão ao acordo deverá ser feita pela plataforma – onde constam todas as informações necessárias para adesão. Aguarde-se o termo de adesão ao acordo feito na plataforma. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES